Tribunal: TJES
Processo: 5008785-77.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008785-77.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO VINGLER DE SENA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. BIS IN IDEM. DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES PARA CULPOSA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes, mantendo suas condenações pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), comércio ilegal de arma de fogo (art. 17, § 1º, da Lei nº 10.826/2003) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal). Os embargantes sustentam omissão quanto à ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, à proporcionalidade da fração utilizada para exasperação da pena-base, à ocorrência de bis in idem e, quanto a Bruno, à análise de prova alegadamente apta a justificar a desclassificação do crime de receptação simples para culposa, além de requererem o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das teses defensivas relativas à desclassificação do crime de receptação, à fundamentação da dosimetria da pena e à alegação de bis in idem; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão e para fins de prequestionamento explícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, sendo incabível sua utilização para reexame do mérito já apreciado.

4- O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de desclassificação do crime de receptação simples para a modalidade culposa, ao consignar que a defesa não apresentou qualquer elemento de prova capaz de demonstrar a origem lícita do aparelho celular supostamente adquirido por meio de plataforma de comércio eletrônico, incumbindo-lhe tal ônus probatório nos termos do art. 156 do CPP.

5- A decisão embargada também analisa de forma fundamentada a dosimetria da pena, reconhecendo a idoneidade da negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências dos crimes, a partir de elementos concretos dos autos, como a estrutura organizada para fabricação clandestina de armas de fogo, a atuação em concurso de agentes, a utilização de propriedade rural para ocultação das atividades ilícitas e o abastecimento de organizações criminosas.

6- Não há bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais, pois cada vetor foi fundamentado em elementos fáticos distintos, relacionados ao grau de reprovabilidade da conduta, ao modus operandi sofisticado da empreitada criminosa e às consequências concretas decorrentes da difusão de armamentos de alto poder ofensivo.

7- A fixação da fração de aumento da pena-base insere-se na discricionariedade vinculada do magistrado, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de fração específica, desde que a exasperação esteja devidamente fundamentada.

8 -O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos apresentados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.

9- A oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já decidida revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1- Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, sendo inadmissíveis para rediscutir matéria já apreciada no acórdão.

2- A apreensão de bem produto de crime em poder do agente impõe à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do objeto ou a ocorrência de receptação culposa, nos termos do art. 156 do CPP.

3- A exasperação da pena-base pode ocorrer em fração diversa dos parâmetros usualmente utilizados pela jurisprudência, desde que amparada em fundamentação concreta e idônea.

4- Não configura bis in idem a valoração negativa de circunstâncias judiciais distintas quando fundamentadas em elementos fáticos autônomos extraídos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 156 e 619; CP, arts. 59, 180, caput, e 288; Lei nº 10.826/2003, art. 17, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.870.835/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.200.241/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 04.11.2025; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp nº 2.036.726/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv.), Quinta Turma, j. 10.06.2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.), Sexta Turma, j. 09.04.2024; TJES, ApCr nº 0021167-08.2019.8.08.0035, Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 25.01.2023; TJES, ApCr nº 0004821-65.2004.8.08.0048, Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima, j. 02.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
BRUNO VINGLER DE SENA
e
TIAGO MANSKE
em face de acórdão de relatoria do eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes.

O embargante Bruno sustenta que houve omissão quanto à alegação de ausência de fundamentos idôneos para valorar as circunstâncias judiciais e quanto à proporcionalidade do aumento empregado para exasperar a pena-base. Alega ainda omissão quanto ao elemento de prova invocado pela defesa para desclassificação de receptação simples para culposa. Por fim, prequestiona a matéria debatida (id. 18256245).

O embargante Tiago também sustenta omissão do acórdão quanto à alegação de ausência de fundamentos idôneos para valorar as circunstâncias judiciais, da ocorrência de bis in idem e quanto à proporcionalidade do aumento empregado para exasperar a pena-base. Por fim, prequestiona a matéria debatida(id. 18256248).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pela rejeição dos embargos de declaração (id. 18443855).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por
BRUNO VINGLER DE SENA
e
TIAGO MANSKE
em face de acórdão de relatoria do eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes.

O embargante Bruno sustenta que houve omissão quanto à alegação de ausência de fundamentos idôneos para valorar as circunstâncias judiciais e quanto à proporcionalidade do aumento empregado para exasperar a pena-base. Alega ainda omissão quanto ao elemento de prova invocado pela defesa para desclassificação de receptação simples para culposa. Por fim, prequestiona a matéria debatida (id. 18256245).

O embargante Tiago também sustenta omissão do acórdão quanto à alegação de ausência de fundamentos idôneos para valorar as circunstâncias judiciais, da ocorrência de bis in idem e quanto à proporcionalidade do aumento empregado para exasperar a pena-base. Por fim, prequestiona a matéria debatida(id. 18256248).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pela rejeição dos embargos de declaração (id. 18443855).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando as razões recursais do apelo e o acórdão embargado, verifico que não há omissão, contradição e nem obscuridade apontada pela defesa.

Diferente do que alega a defesa, o acórdão enfrentou as teses levantadas pelos recorrentes.

Inicialmente, o voto condutor do acórdão afastou o pedido de desclassificação de receptação simples para culposa em consonância com as provas dos autos e com amparo da jurisprudência pátria. Destacou ainda que a alegação da defesa de que o aparelho celular foi comprado pelo OLX não restou comprovada, já que não foi apresentado nenhum registro de conversas, nota fiscal ou qualquer outro elemento de prova capaz de corroborar a versão da defesa e comprovar a origem lícita do bem.

Vejamos:

“(...) Sabe-se que, para a configuração do delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, é imprescindível a existência de dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

No caso dos autos, conforme descrito na denúncia, no curso do cumprimento do mandado de busca e apreensão na Rua dos Rouxinóis, nº 62, Bairro Morada de Laranjeiras, no município de Serra, foi encontrado em posse da então denunciada Hellen Luise Santos Silva, companheira do apelante Bruno, um aparelho celular iPhone 14, com restrição de furto, conforme Boletim Unificado nº 53213612 e Auto de Apreensão (id. 14416880, p. 75/76).

Ao ser ouvida na esfera policial (id. 14416879 - p. 43/45), Hellen informou que o referido aparelho foi um presente dado a ela por Bruno e que Bruno foi quem diretamente negociou e adquiriu tal aparelho no site da
OLX,
sem saber quem seria o proprietário.

Por usa vez, o apelante Bruno exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio em sede investigativa e em juízo e, no curso do processo, não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a origem lícita do bem, sobrevindo a sua condenação pela prática do crime de receptação na modalidade simples, prevista no referido artigo 180,
caput
, do Código Penal, que tipifica as condutas de:

Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A esse respeito, a defesa alega que o apelante Bruno desconhecia a ilicitude do aparelho celular, pois teria realizado a compra do referido aparelho de boa-fé, em site legalizado para comércio de produtos e em valor compatível com o produto usado, razão pela qual sua conduta deveria ser capitulada como receptação culposa, prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 180. [...] § 3º Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

No entanto, em que pese o esforço da defesa, o fato é que não foi juntada nos autos nenhuma prova da regularidade na aquisição do aparelho celular e que pudesse justificar ou garantir a veracidade das alegações defensivas.

A esse respeito, considerando a tese acima narrada de compra de aparelho celular pelo sítio eletrônico de vendas
OLX
, o apelante Bruno não apresentou nenhum registro de conversas, nota fiscal ou qualquer outro elemento de prova capaz de corroborar a versão por ele sustentada e que supostamente comprovaria a origem lícita do bem.

Aplica-se, nesse caso, a regra prevista no artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo a qual “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”, de modo que, quando há apreensão do bem produto de crime na posse do agente, ou informado de quem fora legitimamente adquirido, é ônus deste comprovar a origem lícita do bem, ou que sua conduta se deu de forma culposa, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 6.
A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, no crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, conforme art. 156 do CPP, sem inversão do ônus da prova.
7. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do STJ, aplicando-se a Súmula 83, que impede o conhecimento do recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 8.
A pretensão de desclassificação da conduta para a modalidade culposa foi analisada pelas instâncias ordinárias, que concluíram pela existência de elementos concretos para a condenação
, sendo vedado o reexame de provas no recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ. [...] (AgRg no REsp n. 1.870.835/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

[...]
No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.
[...]. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

Dessa forma, tratando-se o aparelho celular de bem produto de crime e adquirido de proprietário em tese desconhecido, sem qualquer elemento hábil a comprovar a legalidade da transação, tampouco documento apto a corroborar a versão alegada, entendo, em consonância com a r. sentença, que o apelante Bruno possuía conhecimento da origem ilícita do objeto e, mesmo assim, optou por adquiri-lo, de modo que
a desclassificação pretendida não merece prosperar.
(...)”

Também houve manifestação expressa quanto à dosimetria da pena, especialmente quanto à idoneidade dos argumentos utilizados para exasperação da pena-base, afastando o alegado bis in idem. O acórdão ainda manifestou expressamente quanto à fração utilizada, ressaltando que, de acordo com o STJ,

“
não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para a exasperação da pena-base, sendo possível o aumento em frações superiores, desde que fundamentado adequadamente”
(STJ; AgRg-REsp 2.200.241; Proc. 2025/0067866-7; PR; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 04/11/2025; DJE 10/11/2025).

A esse respeito, os apelantes alegam, sob fundamentos comuns, em suma, que a negativação das circunstâncias judiciais estaria fundamentada em elementos genéricos e próprios do tipo penal e que a magistrada teria utilizado elementos iguais para valorar os vetores relativos às circunstâncias e às consequências do crime, configurando-se
bis in idem.

No entanto, diferentemente do alegado, entendo que a fundamentação utilizada pela magistrada sentenciante é idônea e deve ser mantida, ainda que mediante reforço doravante procedido, pois considerou os elementos concretos dos autos e a gravidade dos crimes praticados.

Nesse caso, em relação ao crime previsto no artigo 17, § 1º, da Lei nº 10.826/2003, o vetor referente à culpabilidade deve realmente ser desvalorado, diante do elevado grau de consciência quanto à ilicitude e reprovabilidade da conduta, evidenciados pela elevada estrutura e premeditação do crime.

Isso porque as armas eram fabricadas de forma caseira e mantidas em um galpão, em espaço estruturado para guarda e manipulação de armas de fogo e munições, situado em um sítio de propriedade da família, localizado na zona rural de Cariacica, de difícil acesso, distante da área urbana e sem muitas moradias próximas.

Tais fatores contribuíram para o êxito da conduta, ao dificultarem a atuação de agentes de segurança e não levantarem suspeitas sobre a fabricação e comércio dos armamentos, conforme destacado no Relatório Circunstanciado Preliminar de Investigação constante nos autos da Medida Cautelar nº 0008168-42.2023.8.08.0048, bem como favoreceram o prolongamento das ações, praticadas no ano de 2023 e com elevada frequência, já que nos diálogos extraídos o apelante Bruno diz ao corréu Wilrison que é "
praticamente um corre todo dia
".

Especificamente em relação ao apelante Bruno, pelos diálogos e imagens extraídos, é possível verificar que ele possuía papel de destacada importância na execução do crime, sobretudo por ser o principal interlocutor do corréu Wilrison e de terceiros nas conversas sobre a comercialização ilegal das armas de fogo.

Nesse contexto, ademais, como bem consignado na sentença, Bruno possuía vínculo com as empresas "Metal Águia Siderúrgicos e Industriais" e "Vimetal", cujas atividades envolviam materiais utilizados na fabricação de armas caseiras, o que reforça a expertise e meios por parte deste apelante para obtenção de matéria prima para a fabricação das armas.

Ainda, os apelantes obtinham elevado lucro com a comercialização das armas de fogo, as quais eram vendidas por valores variados, como demonstra o Relatório de Extração de Dados de Aparelho Celular (id. 14416878).

Nesse caso, em diálogos extraídos de conversas entre Wilrison e Bruno, no contexto de comercialização das armas de fogo, há menções a termos específicos relacionados às armas, como “rajada”, “seletor”, “glock”, bem como a valores como R$ 6.000,00, R$ 6.500,00, R$ 2.000,00, além de fotografia com um maço de dinheiro enviada pelo corréu Wilrison ao apelante Bruno.

Todos esses fatores demonstram a gravidade concreta da conduta e o elevado grau de consciência dos apelantes quanto à sua ilicitude e reprovabilidade, o que legitima a negativação da culpabilidade, justificando-se maior punição.

De igual forma, quanto às circunstâncias do crime, que “
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais
." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428), entendo que a valoração negativa está relacionada concretamente não apenas ao local do crime, mas notadamente ao
modus operandi
dos apelantes.

Nesse cenário, os apelantes atuavam em um esquema amplo e sofisticado de fabricação e comercialização de armas de fogo, que envolvia a produção de elevada quantidade de armamentos e de diversos calibres, os quais eram comercializados preponderantemente por meio de aplicativo de aparelho celular, o que também evidencia a elevada difusão do comércio.

A esse respeito, importa destacar, conforme Boletim Unificado nº 53216377, que foram encontrados no galpão de propriedade da família armas de fogo e diversos equipamentos e instrumentos utilizados na fabricação das armas, como máquinas de solda, esmerilhadeiras, furadeiras, serras, tubos de metal, barras de metal, molde de coronha de metralhadora, molde de plástico do que aparenta ser a estrutura de uma arma, molde de metal do que aparenta ser a estrutura de uma arma de fogo utilizada para solda, molas, além de dois estojos de munição deflagrados, pedaços e sobras de metal, uma máscara descartável e muita fuligem, indicando a produção recente de armas de fogo no local, em uma verdadeira fábrica clandestina de armas de fogo.

Além disso, os apelantes atuavam em concurso de agentes, com divisão de tarefas delimitadas e em contexto familiar, procedendo às entregas das armas inclusive em conjunto, no veículo, e até mesmo com a utilização de crianças, para dissimularem a situação delitiva e evitarem suspeita e eventual fiscalização policial.

Portanto, diante dos elementos concretos dos autos e não duplamente valorados, a negativação das circunstâncias do crime também deve ser mantida.

Da mesma forma, deve ser mantida a negativação do vetor referente às consequências do crime, haja vista que as armas fabricadas e comercializadas abasteciam organizações criminosas atuantes no tráfico de substâncias entorpecentes, em mais de um município da Grande Vitória, aliado ao tipo de armamento que era produzido (submetralhadoras e seletores de rajada), fatores que desbordam das consequências meramente esperadas e justificam concretamente a exasperação da reprimenda.

Assim, tenho que as penas basilares fixadas aos apelantes para o crime do artigo 17, § 1º, da Lei nº 10.826/2003, não merecem reparo.

Em relação ao crime previsto no artigo 288, do Código Penal, também entendo que as circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias e às consequências do crime, questionadas em comum pelas defesas, foram negativadas mediante fundamentação idônea, não havendo que se falar em
bis in idem
.

As circunstâncias do referido crime extrapolaram o normal do tipo, haja vista o local e o modo de execução sofisticado, já que a associação criminosa mantida pelos apelantes e o corréu Wilrison se dava em contexto familiar, com funções bem delimitadas, e utilizava galpão situado em propriedade rural da própria família para a prática do crime visado, na tentativa de se conferir aparente normalidade e, consequentemente, afastar a possibilidade de atuação dos agentes estatais de segurança.

De igual modo, as consequências do crime devem ser mantidas desvaloradas, porquanto a associação criminosa abastecia organizações criminosas atuantes no tráfico de substâncias entorpecentes, em mais de um município da Grande Vitória, com armamentos de alto calibre, como submetralhadoras e seletores de rajada, fatores que desbordam do tipo penal e justificam concretamente a exasperação da reprimenda.

Destaque-se, ademais, que não procede a alegação do apelante Tiago de que a pena deveria ser reduzida por ser réu primário, ter bons antecedentes, residência fixa e ter um trabalho comprovado.

Isso porque a existência de circunstâncias judiciais favoráveis não são elementos de redução da pena-base, pois são consideradas circunstâncias neutras e servem apenas para manter a pena-base no mínimo legal, caso ausentes circunstâncias judiciais negativas.

De tal modo, a inexistência de maus antecedentes e fatores positivos quanto à personalidade e conduta social foram devidamente considerados pela magistrada, que os manteve neutros e deixou de utilizá-los para exasperação das penas-bases.

Assim, tenho que as penas basilares fixadas aos apelantes para o crime do artigo 288, do Código Penal, devem ser mantidas.

Ademais, quanto ao cálculo das penas-bases do crime de associação criminosa, ponto comum de irresignação dos apelantes, ressalto que o fato de a magistrada sentenciante ter utilizado fração diversa dos parâmetros jurisprudenciais de 1/6 (um sexto) da pena mínima e de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato não impõe a reforma da sentença, como pretendem as defesas.

Sobre o tema, importa destacar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, não se desconhece que as frações acima destacadas são orientações da Corte Superior na primeira fase da dosimetria. No entanto, é cediço que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base e calculá-la em patamar diverso, mediante fundamentação idônea e satisfatória, como ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido, é o entendimento sedimentado por este e. Tribunal de Justiça:

[...].
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é assente no sentido de que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para a exasperação da pena-base, sendo possível o aumento em frações superiores, desde que fundamentado adequadamente”
(STJ; AgRg-REsp 2.200.241; Proc. 2025/0067866-7; PR; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 04/11/2025; DJE 10/11/2025).

Ademais, não se pode olvidar que
“o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pela parte quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Sendo assim, nota-se que inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, também não assiste razão aos embargantes.

Por derradeiro,
o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.